Tribunal: TJDFT
Processo: 0021969-93.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO DE ADESÃO. MORA CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, faz jus o consumidor ao pagamento de indenização pelo que deixou de auferir com o uso do imóvel durante esse período. No julgamento do Recurso Especial No 1.614.721-DF, TEMA 971, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que é possível a inversão da cláusula penal em favor do comprador, devendo essa multa ser tomada como parâmetro para compensar eventual atraso na entrega. E no recente julgamento do Recurso Especial no 1.498.484 - DF, TEMA 970, foi firmada a tese de que a cláusula penal moratória, estabelecida em valor equivalente ao aluguel do imóvel, não pode ser cumulada com lucros cessantes. A situação em exame, no entanto, contempla hipótese em que a multa prevista contratualmente não estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel, apresentando, dessa maneira, natureza jurídica distinta dos lucros cessantes, o que justifica a não aplicação da aludida orientação jurisprudencial (Tema 970). O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a incorporadora responder pela indenização a título de lucros cessantes durante o período de mora, sendo o prejuízo presumido. Inexistindo fundamentação para a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, não há como acolher o pedido.